Tribunal: TJDFT
Processo: 0708691-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. AMPARO CONTRATUAL. LIMITAÇÃO EM 30% DA REMUNERAÇÃO DO CONSUMIDOR. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE.
I. De acordo com a jurisprudência dominante, descontos em conta corrente para pagamento de prestações de empréstimo bancário, desde que amparados contratualmente, não podem ser limitados judicialmente.
II. Ressalva da convicção pessoal do relator no sentido de que, à luz dos artigos 4o, inciso III, 6o, inciso IV, e 51, inciso IV e § 1o, da Lei 8.078/1990, é abusa cláusula contratual que autoriza descontos ilimitados que absorvem a totalidade ou parte substancial da remuneração do consumidor creditada em sua conta corrente.
III. Adesão à orientação jurisprudencial predominante com vistas à preservação da estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência, consoante o vetor hermenêutico consagrado no artigo 926 do Código de Processo Civil.
IV. Recurso conhecido e desprovido.